Tribunal: TJPA
Processo: 0825942-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825942-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ELTON NECO RODRIGUES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1132/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, para cassar decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 807132-34.2022.8.14.0133), a qual havia determinado a emenda da petição inicial sob o fundamento de invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. O agravante sustenta a desnecessidade de nova emenda, afirmando que a notificação enviada ao endereço contratual (ID 84265790) é suficiente para a constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para constituir o devedor em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixa a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento quando a decisão impugnada gerar urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A determinação de emenda da inicial, fundada na suposta invalidade de notificação já juntada aos autos, impõe gravame imediato à parte autora, pois a obriga à prática de ato desnecessário ou à sujeição à extinção do processo, caracterizando situação de urgência apta a autorizar o manejo do agravo de instrumento.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), fixa tese vinculante no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, pois o dever do credor restringe-se ao envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor, recaindo sobre este a responsabilidade pela viabilidade do recebimento.

Comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço contratual (ID 84265790), revela-se inadequada a determinação de emenda da inicial por suposta ausência de constituição válida em mora, devendo ser assegurado o regular prosseguimento da ação com a análise do pedido liminar pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Admite-se agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial quando presente a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, independentemente do efetivo recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação quando demonstrado o envio ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 321, parágrafo único, 485, I, 1.015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, Tema Repetitivo 988.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em face de
ELTON NECO RODRIGUES DE MORAES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

16 de

março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra a decisão monocrática (id. 32728730) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tendo como agravado
ELTON NECO RODRIGUES DE MORAES.

Inicialmente, foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo nº 807132-34.2022.8.14.0133), que acolheu em parte os a embargos de declaração apenas para sanar uma omissão, determinando a emenda a inicial.

A ação foi distribuída em 27 de dezembro de 2022, com o objetivo de reaver um bem alienado fiduciariamente, em razão de inadimplência contratual.

Em 03 de agosto de 2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 321,
parágrafo único
, e 485, I, do Código de Processo Civil. O juiz fundamentou a decisão na inércia da parte autora em promover a emenda necessária.

O agravante sustentou, que o juiz não analisou o pedido de reabertura de prazo para a emenda da inicial.

Argumenta que a alteração de seus advogados e o fato de o processo tramitar em segredo de justiça dificultaram o acompanhamento processual e o cumprimento da determinação de emenda no prazo estipulado.

Requer a reforma integral da decisão, para reconhecer a validade da mora constituída e determinar o regular prosseguimento da ação de origem com a concessão da liminar de apreensão do veículo.

Em decisão monocrática de id.
32728730
, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1132/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (nº 807132-34.2022.8.14.0133), que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da petição inicial. O agravante alegou que o juízo de origem não analisou o pedido de reabertura de prazo para emenda e que dificuldades no acompanhamento processual, decorrentes da mudança de advogados e do segredo de justiça, justificariam o descumprimento. Requereu a reforma da decisão, com o reconhecimento da mora do devedor e o regular prosseguimento da ação com a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo quando retorna com a anotação “não procurado”; e (ii) verificar se é cabível a reforma da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da não emenda à petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.888/RS sob o rito dos repetitivos (Tema 1132), fixou a tese de que é suficiente, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros. 4. A jurisprudência atual do STJ reconhece como válidas as notificações que retornam com as anotações “ausente”, “não procurado”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”, bastando a demonstração do envio da correspondência com AR ao endereço contratual. 5. No caso concreto, o banco agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno com a informação “não procurado”, nos termos do entendimento firmado no Tema 1132/STJ. 6. A extinção do processo sem resolução de mérito, baseada na ausência de emenda à petição inicial, não se mostra adequada quando a parte autora requer a reabertura de prazo e junta documentação suficiente para suprir os vícios formais, sendo desnecessária nova emenda diante do preenchimento dos requisitos legais. 7. A análise da tutela de urgência deve considerar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tais requisitos restam preenchidos diante da mora configurada e da ameaça de perda do bem objeto da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento da correspondência. 2. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento dos Correios não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual. 3. A extinção do processo por ausência de emenda à inicial deve ser afastada quando comprovado o atendimento aos requisitos legais pela parte autora e ausente fundamentação para negar pedido de reabertura de prazo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 321, parágrafo único, 485, I, 932, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC, arts. 394 e 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1132); STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023.

Contra esta decisão se insurge a recorrente BANCO ITAUCARD S.A., interpondo Agravo Interno (id. 33698919). O agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão, defendendo a desnecessidade de emenda, uma vez que a notificação extrajudicial já constante nos autos (ID 84265790) é plenamente válida para a constituição em mora do devedor, pois foi enviada ao endereço informado no contrato, em estrita observância ao que dispõe o Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento.

A decisão agravada, ao determinar a emenda da petição inicial, possui natureza de decisão interlocutória e não se encontra expressamente listada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

É precisamente o que ocorre no presente caso.

A decisão do juízo
a quo
não se limitou a uma simples ordem de emenda. Ela o fez por não reconhecer a validade de um ato processual já praticado e documentado nos autos (notificação de ID 84265790 dos autos originais).

A urgência reside no fato de que obrigar o agravante a cumprir a determinação (realizando uma nova e desnecessária notificação) ou a se sujeitar à extinção do processo para só então apelar, representa um gravame imediato, inútil e contrário aos princípios da economia e da celeridade processual.

Portanto, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), conheço do presente Agravo de Instrumento.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, cujo comprovante de envio e devolução consta no ID 84265790 dos autos de origem. O juízo
a quo
entendeu pela sua invalidade, determinando a apresentação de uma nova, pois a correspondência retornou com a anotação "não procurado".

O entendimento do magistrado, contudo, diverge frontalmente da jurisprudência vinculante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Aprofundando a interpretação desse dispositivo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, pacificou a questão, fixando a seguinte tese de observância obrigatória:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

No caso dos autos, o documento de ID 84265790 dos autos originais demonstra inequivocamente que a instituição financeira promoveu o envio da notificação para o endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da celebração do contrato. A devolução da correspondência com a justificativa "não procurado" é irrelevante para a configuração da mora, uma vez que o credor cumpriu sua obrigação de notificar o devedor no local por ele indicado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor. 4. No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado". IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado) Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos pelo devedor fiduciante contra acórdão que, reformando a sentença, determinou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. O acórdão considerou válida a constituição em mora baseada em notificação enviada ao endereço contratual, mas devolvida pelos Correios com a anotação "Não Procurado".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao validar a mora com base em notificação devolvida como "Não Procurado", sob o argumento de que tal motivo indicaria falha na entrega e não ocultação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).4. O acórdão embargado aplicou expressamente a tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ
, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando-se a prova do recebimento.5. A anotação "Não Procurado" não desnatura a validade do ato notificatório, pois o dever do credor é enviar a correspondência ao endereço declinado no contrato. A responsabilidade pela viabilidade do recebimento ou retirada da correspondência recai sobre o devedor.6. A pretensão de revisar o entendimento jurídico aplicado configura mera irresignação com o mérito, incabível na via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
.Tese de julgamento:"A anotação de devolução da notificação extrajudicial sob o motivo 'Não Procurado' não afasta a constituição em mora do devedor fiduciante, desde que comprovado o envio ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de omissão."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800729-87.2021.8.14.0067 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2026 )

Dessa forma, a decisão que determinou a emenda da inicial, por desconsiderar a validade da notificação já apresentada, encontra-se em manifesto desacerto com a jurisprudência vinculante sobre a matéria, merecendo ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte,
reconhecer a validade da notificação extrajudicial constante no ID 84265790
dos autos de origem, determinando o regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar pelo juízo
a quo
, como entender de direito.

É COMO VOTO.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026